Tribunal: TJMT
Processo: 1041180-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041180-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZA LINA MARIA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 762.778.101-97 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
INTEMPESTIVIDADE DO APELO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Da análise da movimentação processual dos autos de origem, extrai-se que a sentença que julgou improcedentes o recurso de embargos de declaração foi proferida em 31.08.2022, disponibilizada no DJE em 01.09.2022 e publicada em 02.09.2022, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para a apresentação do recurso de apelação, findaria em 26.09.2022.

2.
Assim, como a requerida, ora apelante, apresentou seu recurso de apelação na data de 27.09.2022, realmente, como apontado pela requerente, ora apelada, em suas contrarrazões, o apelo foi protocolado fora do prazo, ou seja, intempestivamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1041180-09.2019.8.11.0041, ajuizada por
NEUZA LINA MARIA DE ARRUDA SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (id. 24118952);

ii) declarar a inexigível os débitos, ora discutidos, representados pelas faturas (recuperação de consumo investigada no TOI de n.o 714569, no valor total de R$ 3.455,70 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), com vencimento em 30.09.2019);

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento; e

iv) condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, vedada a compensação. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa (artigo 98, §3o, do CPC).

Em suas razões recursais (id. 150338323 – págs. 1 a 14), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção, no ato de vistoria na unidade consumidora da requerente, ora apelada, foi constatada a existência de irregularidades no aparelho medidor, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Ainda, afirma que, pela ausência de ato ilícito, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida a ser imposta.

Subsidiariamente, defende:

i) a redução do valor da indenização por danos morais;

ii) a litigância de má-fé da requerente, ora apelada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 150338327 – págs. 1 a 5), a requerente, ora apelada, preliminarmente, aponta a intempestividade do apelo.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Intimada para que se manifestasse acerca da intempestividade do apelo, a requerida, ora apelante, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 152338169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a requerente, ora apelada, aponta a intempestividade do apelo.

Assiste razão à requerente, ora apelada.

Isso porque, da análise da movimentação processual dos autos de origem, extrai-se que a sentença que julgou improcedentes o recurso de embargos de declaração foi proferida em 31.08.2022, disponibilizada no DJE em 01.09.2022 e publicada em 02.09.2022, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para a apresentação do recurso de apelação, findaria em 26.09.2022.

Assim, como a requerida, ora apelante, apresentou seu recurso de apelação na data de 27.09.2022, realmente, como apontado pela requerente, ora apelada, em suas contrarrazões, o apelo foi protocolado fora do prazo, ou seja, intempestivamente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela requerida, ora apelante, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022